Tribunal: TJSP
Processo: 2049886-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico - Revogação da custódia preventiva. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - A grande quantidade de entorpecente e as circunstâncias da prisão são conjunturas que demonstram a necessidade da manutenção da

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico - Revogação da custódia preventiva. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - A grande quantidade de entorpecente e as circunstâncias da prisão são conjunturas que demonstram a necessidade da manutenção da medida excepcional para preservação da ordem pública, visto que sugerem que o paciente estava praticando a venda espúria – A soltura do acusado pode redundar no seu retorno à odiosa prática da traficância – O tráfico ilícito de entorpecente é crime gravíssimo, de elevada nocividade social, que causa grandes malefícios à saúde pública, além de desestabilizar famílias inteiras, revelando, em princípio, uma situação de particular gravidade, incompatível com a liberdade provisória - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2049886-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes THIAGO
CESAR DOS SANTOS e PEDRO HENRIQUE MARTINS AMARAL CASTRO e
Paciente LUIZ CARLOS FREIRE JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 3 de maio de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2049886-36.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2049886-36.2020.8.26.0000
Comarca:
SÃO PAULO
Impetrante:
THIAGO CESAR DOS SANTOS
Paciente:
LUIZ CARLOS FREIRE JUNIOR
Voto no:
28007
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico -
Revogação da custódia preventiva. Inadmissibilidade - Indícios de
autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão -
Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de
Processo Penal - A grande quantidade de entorpecente e as
circunstâncias da prisão são conjunturas que demonstram a
necessidade da manutenção da medida excepcional para
preservação da ordem pública, visto que sugerem que o paciente
estava praticando a venda espúria A soltura do acusado pode
redundar no seu retorno à odiosa prática da traficância O tráfico
ilícito de entorpecente é crime gravíssimo, de elevada nocividade
social, que causa grandes malefícios à saúde pública, além de
desestabilizar famílias inteiras, revelando, em princípio, uma
situação de particular gravidade, incompatível com a liberdade
provisória - Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
advogado THIAGO CESAR DOS SANTOS, em favor de LUIZ CARLOS
FREIRE JUNIOR, com pedido de liminar, apontando como autoridade
coatora o Juízo de Direito do Departamento de Inquéritos Policiais DIPO 3
Seção 3.1.1/SP.
Diz que o paciente está preso, acusado da prática
de tráfico de drogas e associação ao tráfico de entorpecentes, sem estarem
presentes os requisitos para a manutenção de sua prisão. Aduz que a prisão em
flagrante foi convertida em custódia preventiva, à míngua dos requisitos
consubstanciados no artigo 312, do CPP. Diz que a decisão carece de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2049886-36.2020.8.26.0000 -Voto no
3
fundamentação idônea.
Afirma que o acusado ostenta condições pessoais
favoráveis, assim, pleiteia a concessão de liberdade provisória, ou, então, a
aplicação de algumas das medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319, do
CPP) para o paciente.
A liminar foi indeferida (fls. 28/31). A
autoridade coatora apresentou as informações de praxe (fls. 34/35) e a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (fls.
39/42).
É o relatório.
O pedido de liberdade provisória não prospera.
Colhe-se dos autos que, no dia 14/02/2020, o
paciente LUIZ CARLOS FREIRE JUNIOR, qualificado a fls. 18 (autos de
origem) e Laís Vieira Fernandes, qualificada a fls. 24 (autos de origem),
agindo em concurso e com unidade de propósito, associando-se,
transportavam, traziam consigo e guardavam, para fins de tráfico,
aproximadamente 13,2kg (treze quilogramas e 200 gramas) de cocaína,
substância entorpecente que provoca dependência física e psíquica, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
conforme auto de exibição e apreensão de fls. 15/16 (autos de origem), laudo
de constatação de fls. 12/14 (autos de origem) e laudo de exame químico
toxicológico a ser juntado oportunamente. Consta, também, que no mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2049886-36.2020.8.26.0000 -Voto no
4
dia, logo após os fatos acima narrados, na Rua Ernesto de Melo Junior, bairro
Aparecida, na cidade de Santos/SP, o denunciado LUIZ CARLOS FREIRE
JUNIOR, qualificado a fls. 18, opôs-se à execução de ato legal, mediante
violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo. (fls.252/255
dos autos de origem).
O paciente THIAGO CESAR DOS SANTOS
confessou os fatos em sede policial (fl. 05 dos autos de origem), os
depoimentos dos policiais envolvidos na prisão (IVIE SERBILERI DE
MELO e LEANDRO AMERICO DIAS, fls. 03/04 dos autos de origem) dão
conta da prática dos crimes constantes na denúncia e, principalmente,
confirmam a apreensão dos entorpecentes citados. Auto de exibição e
apreensão de fls. 15/16 dos autos de origem e laudo de constatação de fls.
12/14 dos autos de origem.
Analisando o feito em comento, nota-se que há
indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da custódia, vez
que há nos autos elementos de que o paciente estava associado com o fim de
praticar, reiteradamente, o tráfico de drogas.
E a par de estarem presentes os pressupostos
autorizadores da custódia preventiva, posto haver indícios de materialidade e
autoria, a constrição se justifica para garantia da ordem pública e da futura e
necessária aplicação da lei penal.
Saliente-se, ainda, que pesa sobre o paciente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2049886-36.2020.8.26.0000 -Voto no
5
imputação da prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico, delitos
que causam intranquilidade à sociedade, temerária a soltura do paciente neste
momento, até porque, a natureza e a gravidade dos delitos atribuídos a ele,
bem como as próprias circunstâncias que envolvem o crime, recomendam a
custódia cautelar.
Aliás, a concessão de liberdade provisória do
paciente contribui para fomentar o descrédito da Justiça perante a população,
que está compreensivelmente alarmada com a banalização da prática de
crimes.
Ademais, não se configura constrangimento
ilegal a custódia cautelar, também justificável pela gravidade do delito.
Neste sentido é a lição de Mirabete:
A conveniência da medida deve ser regulada
pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa.
Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a
decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado,
antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa
repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem
pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e
segurança da atividade jurisdicional (in Código de Processo Penal
Interpretado - 6a Edição Atlas, 1999 São Paulo, página 414).
Os
crimes
aqui
tratados
têm
suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2049886-36.2020.8.26.0000 -Voto no
6
particularidades, uma vez que o paciente LUIZ estava associado ao corréu
Laís para praticarem o tráfico de drogas, eis que de maneira estável e aberta
participavam da difusão do vício, em drogas diversas, inclusive, de potencial
letalidade, mostrando atingir um número muito maior de usuários, com
animus lucrandi.
Assim, a quantidade e natureza da droga
(cocaína), apontam para estabilidade e profissionalismo, de modo que a
gravidade do crime e periculosidade do agente evidenciada pelas
circunstâncias concretas extraídas do crime no momento do flagrante
justificam a mantença do paciente no cárcere.
Como já mencionei em outras oportunidades, o
tráfico ilícito de entorpecente é crime gravíssimo, de elevada nocividade
social, que causa grandes malefícios à saúde pública, além de desestabilizar
famílias inteiras, revelando, em princípio, uma situação de particular
gravidade, incompatível com a liberdade provisória.
Dessa forma, desinteressam os predicados
costumeiramente alardeados, que não são franquia para a grave
criminalidade, sendo a medida excepcional necessária para a garantia da
ordem pública, posto que com a concessão da liberdade provisória ao
paciente, há risco do paciente cometer novos ilícitos colocando em risco a
saúde de outras pessoas.
E ao contrário do que alega a defesa, o
magistrado justificou suficientemente o decreto de prisão preventiva (fls.
150/151), destacando que da gravidade dos delitos em tese cometidos pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2049886-36.2020.8.26.0000 -Voto no
7
paciente, bem como das circunstâncias que envolvem os fatos, emerge a
necessidade da prisão cautelar, destacando que o paciente ostenta
condenações com trânsito em julgado pela prática dos crimes de tráfico
de drogas e roubo, conforme certidões de fls. 43/46 dos autos de origem.
De fato, a grande quantidade de entorpecentes,
aliada à confissão em solo policial e às condenações anteriores pela prática de
tráfico de drogas e roubo, são elementos que indicam que ele se dedique de
forma habitual às atividades criminosas, de forma que é forçoso reconhecer
que o paciente faz da prática delitiva seu meio de vida, denotando a sua
periculosidade, tudo a demonstrar a evidente necessidade da custódia cautelar
como forma de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal
e correta aplicação da lei penal, pois em liberdade, a par de perpetuar a
prática delitiva nefasta do crime de tráfico de drogas para qual se estruturara
pode se evadir do distrito da culpa a fim de se furtar à aplicação da lei penal.
Por outro lado, considerando que as medidas
cautelares previstas pela Lei no 12.403/2011 devem adequar-se, sobretudo, “à
gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado
ou acusado” (artigo 282, II, do Código de Processo Penal), forçoso concluir
que, à exceção da prisão preventiva, nenhuma das medidas preventivas se
mostram suficientes para garantir a ordem pública, correta aplicação da lei
penal e a conveniência da instrução criminal.
Com efeito, a eficácia das demais cautelares, por
importarem em diminuta fiscalização sobre a rotina do paciente, durante o
trâmite do processo, pressupõe seja ele responsável e merecedor de confiança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2049886-36.2020.8.26.0000 -Voto no
8
do Juízo, hipótese que não se verifica presente, como acima explicado.
Assim sendo, presentes os requisitos legais para
a decretação da prisão preventiva do paciente, não há como se lhe conceder
liberdade provisória, razão pela qual necessária e proporcional a manutenção
da custódia preventiva.
A decisão está amparada em legislação vigente,
aliás, o Juízo bem salientou que se trata de proteção eficiente de bem jurídico
relevante, considerando-se o grau de desagregação social que a mercancia de
entorpecentes acarreta atualmente na sociedade, de modo que não vejo razão
para a alegação de ausência de fundamentação adequada.
Dessa forma, tendo em vista que os motivos que
ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem até o
presente momento, não há qualquer motivo para determinar sua cassação.
Assim, a manutenção da custódia se encontra
plenamente justificada na garantia da ordem pública, eis que tem por escopo
prevenir a reprodução de fatos criminosos e resguardar o meio social,
retirando do convívio da comunidade aquele que diante do modus operandi
de sua conduta demonstra ser dotado de periculosidade.
Ademais, a garantia da ordem pública tem a
finalidade de assegurar a credibilidade das instituições, notadamente do Poder
Judiciário, conferindo visibilidade e transparência das políticas públicas de
persecução criminal.
Em suma, os argumentos invocados na inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2049886-36.2020.8.26.0000 -Voto no
9
não afastam os requisitos da prisão preventiva, anotando-se que a custódia do
paciente se faz necessária visando garantir a ordem pública de novas
investidas delituosas, visto que, caso seja solto, retornará à comunidade local
e dará continuidade à disseminação de drogas ali, bem como à aplicação da
lei penal, evitando a fuga do distrito da culpa para obstaculizar o
cumprimento de eventual pena em caso de eventual condenação.
Em que pese a douta jurisprudência acostada
pela Defesa, é certo que prognósticos em relação à aplicação de eventual
causa de redução de pena, regime inicial mais brando, e/ou aplicação de
outros benefícios como substituição da pena ou o direito de apelar em
liberdade em caso de eventual condenação, não passam de mera especulação,
sendo vedada análise desses temas nessa segunda instância pela via do writ,
bem como a utilização de tal fundamento para justificar a soltura, pois isso
acarretaria violação ao princípio constitucional do juiz natural, prejulgamento
do mérito e supressão de instância.
A manutenção da prisão do paciente, portanto,
está em harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do
disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a
ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator